Tribunal: TJBA
Processo: 0000369-09.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000369-09.2016.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSOR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Município em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, o condenou ao pagamento de horas extraordinárias a professores da rede pública, em razão do descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista na Lei nº 11.738/2008. 2 - O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre: (i) a tese de que a norma federal não teria efeito vinculante; (ii) a vigência de lei municipal anterior que supostamente garantia o direito; (iii) a forma de apuração das horas devidas; e (iv) o uso de provas supostamente impertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados, ou se o recurso representa mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, insuscetível de análise pela via dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando a corrigir eventuais erros de julgamento (error in judicando) ou a viabilizar um novo exame da controvérsia. Precedentes do STF e do STJ. 5 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão se encontre suficientemente fundamentada, conforme tese fixada pelo STF no Tema 339 da Repercussão Geral. 6 - Não há omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema, concluindo que, embora o Município possua competência legislativa, esta é limitada pela norma geral federal que estabelece a proporção da jornada de trabalho dos professores. 7 - A controvérsia sobre a observância da jornada extraclasse foi resolvida à luz da teoria do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). O aresto embargado entendeu que, diante da obrigação imposta por norma geral federal, competia ao Município provar o efetivo cumprimento da reserva de 1/3, não sendo a mera existência de legislação local com mecanismos para tal (previsão na Lei nº 812/2009 da figura do "Professor Substituto") suficiente para suprir essa prova. A conclusão do acórdão foi reforçada pela edição de lei posterior (Lei nº 897/2013) que, ao prever gratificação compensatória, operou como confissão legislativa do descumprimento. 8 - Os parâmetros para a apuração das horas extraordinárias foram devidamente fixados no acórdão (base de cálculo, adicional, reflexos e compensação), sendo a apuração da quantidade exata de horas uma providência da fase de liquidação de sentença, o que afasta a alegação de omissão. 9 - As razões recursais demonstram nítido propósito de rediscutir o mérito e o acerto do julgado, finalidade que transborda os limites do recurso horizontal. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Tema 958 (RE 936.790); STF, EDD no RE 194.662/BA; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.626.990/RS, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no AREsp 1306466/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0000369-09.2016.8.05.0134, sendo parte(s) Embargante MUNICÍPIO DE ITUAÇU e parte(s) Embargado SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ITUAÇU, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça